Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RAI no 1020638-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVADA: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida na Ação de Impugnação de Crédito no 1001697- 52.2020.8.11.0003, proposta contra MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME, que decretou a extinção dos autos, sem resolução do mérito, por considerar intempestiva a impugnação de crédito.
Em suma, sustenta a agravante que a decisão que decretou a extinção da IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO merece reforma, sob o argumento de que o incidente foi apresentado no prazo legal de 10 dias previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005.
Adiante, reitera que a impugnação é tempestiva, considerando que o edital de que trata o parágrafo 2o do artigo 7o da Lei de Recuperação Judicial, foi publicado em 12/02/2020, cujo prazo de 10 dias, contados da publicação, teria seu termo final em 21/02/2020 (contagem corridos) ou 26/02/2020 (contagem em dias úteis), sendo que o incidente foi protocolado em 19/02/2020.
Assevera ainda que o edital contendo a relação de credores foi disponibilizado no Diário Oficial do Estado somente em 11/02/2020, na Edição no 27.689, com distribuição da impugnação em 05/02/2020.
Por fim, pugna pela liminar recursal de efeito suspensivo.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, há forte indícios de ofensa aos artigos 7o e 8o da Lei no 11.101/2005, os quais estabelecem:
"Art. 7.o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.
§1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
§2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do §1.o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do §1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação."
"Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei."
No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes se mostram patentes - até porque, a extinção prematura da impugnação ao crédito poderá causar prejuízos imensuráveis à agravante, principalmente se o plano de recuperação for aprovado sem o julgamento da impugnação, cujo objetivo visa a exclusão da agravante do Quadro Geral dos Credores, vez que os créditos discutidos são extraconcursais (garantia fiduciária), portanto, não sujeitos à recuperação nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifiquem-se os agravados para, querendo, contra minutarem.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora